Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, NCPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.

2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.

3. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Ré.

3. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Ré.

4. Isso porque os requisitos de configuração da responsabilidade civil comum não são totalmente afastados na referida hipótese, ou seja, os pressupostos lógico-jurídicos da responsabilidade mantêm-se exigíveis em qualquer dos sistemas de atribuição de responsabilidade: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.

5. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015.

6. Como regra geral, o nexo de causalidade deve ser analisado no caso concreto e a demonstração da presença do vínculo entre a ação e o resultado cabe à parte autora, não sendo suficiente a mera possibilidade de o evento ter origem no fato narrado por ela na inicial.

7. Inexistindo prova acerca do nexo causal entre o fornecimento de comida inapropriada para o consumo pela Ré e os danos à saúde que a autora alega ter sofrido, não subsiste o dever de indenizar nos termos inicialmente pleiteados pela apelante em sua exordial.

8. Recurso improvido.